Tribunal: TJMT
Processo: 1014502-80.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014502-80.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), MONTE ALEGRE COMERCIO E INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 03.961.253/0001-10 (AGRAVANTE), MONTE ALEGRE AGRICOLA LTDA - CNPJ: 23.912.708/0001-14 (AGRAVANTE), MONTE ALEGRE PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 26.800.406/0001-42 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), NORTENE PLASTICOS LTDA - CNPJ: 46.188.199/0001-24 (AGRAVADO), PANTALICA CONSULTORIA ESTRATEGICA LTDA - CNPJ: 20.694.241/0001-95 (AGRAVADO), UNION AGRO LTDA - CNPJ: 01.149.282/0002-37 (AGRAVADO), RIBER - KWS SEMENTES LTDA - CNPJ: 03.946.067/0001-01 (AGRAVADO), LOUIS DREYFUS COMPANY AGRICOLA S.A. - CNPJ: 12.657.869/0001-92 (AGRAVADO), MACROFERTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES S.A. - CNPJ: 76.082.320/0001-08 (AGRAVADO), GOTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 02.478.464/0001-33 (AGRAVADO), CATA TECIDOS E EMBALAGENS INDUSTRIAIS LIMITADA - CNPJ: 15.689.185/0001-60 (AGRAVADO), IGUACU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 33.656.729/0001-70 (AGRAVADO), CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0001-57 (AGRAVADO), LUIS ARTUR ZIMMERMANN ANTONIO - SERVICOS - ME - CNPJ: 07.778.516/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO LUIZ FRANCO DE CAMPOS - CPF: 128.264.928-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE JUINA (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO CARNEIRO SABA - CPF: 225.090.808-73 (ADVOGADO), GABRIELA DE MELLO ALMADA RAMOS LANNA - CPF: 218.602.618-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE DETERMINOU A NOMEAÇÃO DAS EMPRESAS AGRAVADAS COMO FIÉIS DEPOSITÁRIAS DO ALGODÃO BLOQUEADO, CUJA INDISPONIBILIDADE JÁ FORA DECLARADA EM AÇÃO DE EXECUÇÃO - REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 300, DO CPC, DEMONSTRADOS NA ORIGEM - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

As agravadas, paralelamente à Recuperação Judicial, ajuizaram a Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1080219-13.2019.8.26.0100, em trâmite perante a 42a Vara Cível do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo, objetivando, em caráter liminar, a constrição da quantia de 2.900 toneladas de algodão, o que foi acolhido por aquele Juízo, sendo determinada a expedição de Carta Precatória, com o escopo de ser efetivado o sequestro da quantia de produtos agrícolas, nos locais indicados, relacionados na exordial do agravo de instrumento, conforme se vê no ID 17138976 - Pág. 12.

Contra essa decisão foi suscitado o Conflito de Competência no 167.891/MT (2019/0252020-7) no Superior Tribunal de Justiça, o qual não foi conhecido, restando mantida a liminar concedida nos autos da Ação de Execução.

Verifica-se do contrato particular de depósito colacionado às fls. 2.013-vs dos autos de origem (ID 17140971 - Pág. 14/15 do instrumental), cuja obrigação fora contraída entre as datas de 30 de agosto de 2019 a 04 de setembro de 2019, e das declarações do Sr. Administrador Judicial (fls. 2.007/2.012 dos autos de origem e ID 17140971 - Pág. 2/13), que está havendo, de fato, a realocação do algodão mencionado junto à Algodoeira Ouro Fino Eireli e que o provável destino é a comercialização, como bem mencionou o Magistrado de piso ao deferir o pleito das agravadas.

Com efei
to, inexistindo prova efetiva de que os produtos agrícolas negociados em CPR, por um dos sócios das recuperandas, pertençam em sua totalidade as agravantes, aliado ao fato das agravantes não possuírem qualquer relação com o contrato de compra e venda celebrado entre agravadas e um de seus sócios, perfeitamente possível a manutenção das agravadas como fiéis depositárias do algodão em questão, ante a necessidade de resguardá-los de eventuais prejuízos advindos do seu desaparecimento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MONTE ALEGRE COMERCIO E INDÚSTRIA DE CEREAIS LTDA E OUTROS em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da Ação de Recuperação Judicial no. 8807-53.2019.811.0004 - Código 311568, que, entre outras medidas, determinou a nomeação das Empresas LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S/A e MACROFÉRTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERTILIZANTES S/A como fiéis depositárias do algodão bloqueado, cuja indisponibilidade já fora declarada, devendo estas arcar com eventuais custas do respectivo depósito.

Em suas razões, aduzem as agravantes que estão sofrendo atos constritivos contra um dos sócios das empresas em recuperação judicial e que os locais, onde restou determinado o sequestro da produção agrícola objeto do pedido de cognição sumária exarado no bojo do processo executivo, constituem estabelecimentos das empresas em recuperação judicial.

Afirmam que o Superior Tribunal de Justiça, em sede de conflito de competência, determinou o sobrestamento do ato de contrição contra o patrimônio (estoque agrícola) do Grupo Recuperando e que o Juízo deprecado da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, na data de 04/09/2019, revogou a indisponibilidade da produção agrícola e qualquer outra medida constritiva exarada nos autos da carta precatória contra as agravantes e que, portanto, não existe nenhuma ordem de indisponibilidade sobre a produção agrícola em questão das recuperandas agravantes.

Alegam que foi constatado pelo administrador judicial que a produção agrícola (algodão em Pluma) foi cultivada pelas agravantes em recuperação judicial e que a movimentação do produto decorre de suas normais atividades empresariais.

Sustentam que possuem diversos contratos de Compra e Venda da sua produção agrícola (Pluma algodão) e que necessitam cumprir com a entrega do produto a fim de angariar verbas capazes de gerar os recursos necessários ao suprimento dos custos inerentes à manutenção da atividade empresarial.

Assim, requerem a concessão de liminar para conceder o efeito suspensivo sobre a decisão guerreada, a fim de se obstar os efeitos da decisão monocrática, sob a alegação de possibilidade de lesão ao seu direito.

No mérito, pugnam pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, a fim de que seja desconstituída a nomeação das agravadas como fiéis depositárias da produção agrícola das agravantes, para que as empresas em recuperação judicial possam dar normal continuidade em suas atividades empresariais, mediante a comercialização do seu estoque de produtos agrícolas, notadamente o Algodão em Pluma, objeto do decisum objurgado.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 17229458).

O Agravo Interno interposto pelos Agravantes (ID 17608495) foi desprovido à unanimidade (ID 50750484).

Informações prestadas pelo Juízo singular (ID 18490494).

Contraminuta da parte agravada (ID 20792005).

Em seu parecer, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 43299453).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

A matéria trazida no bojo do presente recurso foi exaustivamente debatida tanto quando da análise do pedido de liminar recursal quanto no julgamento do recurso de Agravo Interno interposto pelas Agravantes.

Em sua origem, trata-se de Pedido de Recuperação Judicial ajuizado por MONTE ALEGRE FAZENDAS LTDA, MONTE ALEGRE AGRÍCOLA LTDA e MONTE ALEGRE PARTICIPAÇÕES S/A, as quais compõem o grupo econômico MONTE ALEGRE.

Ao analisar a questão, em 20/08/2019, o Magistrado de piso deferiu o pedido de processamento da recuperação judicial, mas indeferiu o pedido de exclusão dos nomes/CNPJ’s das empresas recuperandas dos órgãos de proteção ao crédito e, a determinação de abstenção à eventuais credores, da formalização de protestos em face das mesmas, tendo em vista a inexistência de previsão legal para tramitação de feitos dessa natureza nas referidas condições.

Em petição protocolada nos autos, as empresas LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S/A e MACROFÉRTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERTILIZANTES S/A narraram desvio de produção, supostamente de propriedade delas, requerendo medidas acautelatórias.

Ao analisar o petitório, o Juízo entendeu pela necessidade de prévia oitiva não somente da recuperanda, como também do administrador judicial acerca das alegações, determinando sua intimação para se manifestarem nos autos.

As empresas recuperandas e o administrador judicial manifestaram nos autos, refutando as alegações propaladas pelas empresas peticionárias.

Em nova manifestação nos autos, as empresas arguiram o descumprimento, por parte das recuperandas, da ordem de indisponibilidade do algodão de propriedade das peticionárias (Ação de Execução de Título Extrajudicial no. 1080219-13.2019.826.0100, em trâmite perante a 42a Vara Cível do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo), requerendo o imediato bloqueio, até o limite de 2.900 toneladas de algodão em pluma que ainda estejam em propriedade das recuperandas, bem como sejam designadas como fiéis depositárias de referido algodão bloqueado, com consequente autorização de retirada e depósito em armazéns próprios e/ou de confiança da LDC/Macrofértil, mediante prestação de seguro-garantia no valor correspondente (fls. 2083/2090 – ID 17140975 - Pág. 2/9).

Ao analisar o petitório, o Juízo singular entendeu por acolher em parte os pedidos formulados, e determinou a nomeação das Empresas LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S/A e MACROFÉRTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERTILIZANTES S/A como fiéis depositárias do algodão bloqueado, cuja indisponibilidade já fora declarada, devendo estas arcar com eventuais custas do respectivo depósito, o que motivou a interposição de agravo de instrumento pelas empresas recuperandas.

Pois bem.

A meu ver, inexistem elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pelos agravantes, conforme exigido pelo art. 300 do CPC, razão pela qual indeferi o efeito suspensivo.

Constata-se que as agravadas, paralelamente ao Pedido de Recuperação Judicial, ajuizaram a Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1080219-13.2019.8.26.0100, em trâmite perante a 42a Vara Cível do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo, objetivando, em caráter liminar, a constrição da quantia de 2.900 toneladas de algodão, o que foi acolhido por aquele Juízo, sendo determinada a expedição de Carta Precatória, com o escopo de ser efetivado o sequestro da quantia de produtos agrícolas, nos locais indicados, relacionados na exordial do vertente agravo de instrumento, conforme se vê no ID 17138976 - Pág. 12.

Contra essa decisão foi suscitado o Conflito de Competência no 167.891 – MT (2019/0252020-7), no Superior Tribunal de Justiça, o qual não foi conhecido, cuja ementa transcreve-se:

“CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. SOCIEDADES EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. JUÍZO UNIVERSAL E JUÍZO DA EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DIRECIONADA APENAS CONTRA UM DOS SÓCIOS DAS RECUPERANDAS. BENS OBJETO DE CONSTRIÇÃO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO QUE PERTENCEM APENAS AO SÓCIO, NA CONDIÇÃO DE PESSOA FÍSICA. PATRIMÔNIO NÃO ABARCADO NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SITUAÇÃO QUE NÃO CONFIGURA CONFLITO DE COMPETÊNCIA COM O JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. SÚMULA 480/STJ. CONFLITO NÃO CONHECIDO, TORNANDO SEM EFEITO A LIMINAR DEFERIDA.” (Conflito de Competência no 167.891/MT (2019/02520207), Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Julgado em: 29/10/2019)

Portanto, a liminar concedida nos autos da Ação de Execução continua em vigor, o que afasta a alegada probabilidade do direito.

Como bem ressaltou a d. Procuradoria Geral de Justiça em seu parecer:

“Em sendo assim, considerando que a Carta Precatória em referência foi expedida para cumprimento da tutela provisória de urgência deferida pelo Juízo da 42a Vara Cível do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 1080219 -13.2019.8.26.0100, ajuizada pelas agravadas objetivando a constrição de 2.900 toneladas de algodão, para efetivação do sequestro do referido montante de produtos agrícolas, encontradiços nos locais ali indicados, e, não sendo o referido Conflito de Competência conhecido, certo é que a situação se encontra no status quo ante”.

Verifica-se do contrato particular de depósito colacionado às fls. 2.013-vs dos autos de origem (ID 17140971 - Pág. 14/15 do instrumental), cuja obrigação fora contraída entre as datas de 30 de agosto de 2019 a 04 de setembro de 2019, e das declarações do Sr. Administrador Judicial (fls. 2.007/2.012 dos autos de origem e ID 17140971 - Pág. 2/13), que está havendo, de fato, a realocação do algodão mencionado junto à Algodoeira Ouro Fino Eireli e que o provável destino é a comercialização, como bem mencionou o Magistrado de piso ao deferir o pleito das agravadas.

Com efeito, inexistindo prova efetiva de que os produtos agrícolas negociados em CPR, por um dos sócios das recuperandas, pertençam em sua totalidade às agravantes, aliado ao fato destas não possuírem qualquer relação com o contrato de compra e venda celebrado entre agravadas e um de seus sócios, entendo perfeitamente possível, por ora, a manutenção das agravadas como fiéis depositárias do algodão em questão, ante a necessidade de resguardá-los de eventuais prejuízos advindos do seu desaparecimento.

Pelo exposto, conheço do recurso, mas, no mérito, em consonância com o Parecer Ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020